Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 CTB. PRELIMINAR. NULIDADE DA DENÚNCIA. SOLUÇÃO CONCOMITANTE COM O MÉRITO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PENA PECUNIÁRIA. FIANÇA. MULTA DE CUNHO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em favor do réu, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inc. I, do CTB), em razão de condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sendo flagrado após acidente de trânsito. A sentença fixou pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 2 meses, com substituição por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: preliminar de nulidade da denúncia; existência de prova suficiente para escorar decreto condenatório; legitimidade dos depoimentos prestados por policiais militares; aquilatar a viabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força da incidência da atenuante da confissão espontânea;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o recebimento da denúncia pelo juiz, instrução processual e edição da sentença, eventual alegação de nulidade da peça inaugural acusatória deve ser solucionada em conjunto com o mérito da ação penal. Preliminar rejeitada.
4. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a ocorrência do fato danoso, por ser crime de perigo abstrato, ou a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
5. Ainda que o réu estivesse dormindo ao volante, no instante da abordagem policial, essa circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a tipicidade do crime - conduzir veículo automotor, em estado de embriaguez etílica, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool -, uma vez comprovado o deslocamento de sua residência até o local da prisão em flagrante.
6. O depoimento de policiais militares, associado ao depoimento das vítimas da colisão, possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para embasar condenação, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório.
7. A confissão qualificada do réu foi devidamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, contudo, a pena intermediária não foi reduzida, em razão da fixação da pena base no mínimo legal.
8. Conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.057.181/SE, reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da presença de circunstância atenuante.
10. Por se tratar de institutos diferentes, o pagamento de pena pecuniária (multa) de 1/30 do salário mínimo, não guarda relação com a fiança paga ab initio para se livrar solto, ou com o pagamento de guincho, diárias perante o Detran, ou multas de cunho administrativo, sendo impossível sua revogação/compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 68; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 231; REsp n. 1.582.413/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 20/4/2016; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023; REsp 2.057.181/SE, Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 2047054, 0710167-89.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 28/06/2025.